Tribunal: TJDFT
Processo: 0713908-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713908-45.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOANDA MARIA MOREIRA CASAGRANDE APELADO: DAIANE RIBEIRO DE SOUZA D E S P A C H O No ID 41646359, consta pedido de homologação de acordo, nos termos do art. 487, inciso III, b, do CPC. De início, observa-se que, de um lado, o advogado RAFAEL GIL FALCÃO DE BARROS, procurador da apelada DAIANE RIBEIRO DE SOUZA, detém poderes para transigir, conforme procuração de ID 41147835. Entretanto, de outro lado, o advogado EDIMILSON ALVES DE CARVALHO, procurador da apelante LOANDA MARIA MOREIRA CASAGRANDE, possui somente os poderes conferidos pela cláusula ad judicia et extra, nos termos da procuração de ID 41147814. Além disso, verifica-se que, diante do equívoco do protocolo da petição de ID 41645204, cujo teor foi objeto de pedido de desconsideração (ID 41645208), a petição de acordo de ID 41646359 deixou de conter a assinatura do advogado da recorrida DAIANE RIBEIRO DE SOUZA. Desse modo, intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizarem: (i) a assinatura do termo de acordo de ID 41646359 pelos patronos de ambas as partes, bem como (ii) a representação processual da apelante LOANDA MARIA MOREIRA CASAGRANDE, a fim de conferir ao seu patrono os poderes especiais para realização de acordo judicial. Publique-se. Brasília, 28 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora